Tribunal: STF
Processo: RE 1456112
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal - CORA informa que, por equívoco, o RE 1.456.112 foi registrado à Presidência. Eis o teor da informação (eDoc. 46):



    1. Em 30/08/2019, nos autos do RE 590.960, no qual figuravam como partes a União e a Agrícola e Pastoril Polder Ltda, recorrente e recorrida, respectivamente, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 328, parágrafo único, do RISTF, em virtude da aplicação ao caso da sistemática da repercussão geral (RE 700.922, Tema 651). 



    2. Em 04/09/2023, os autos foram reencaminhados ao STF, todavia, indevidamente receberam nova numeração, RE 1.456.112, ocasião na qual foram registrados a Vossa Excelência que, em juízo prévio de admissibilidade, determinou a distribuição do feito nos termos regimentais (e-Doc. 35 – ID 5dc7a2e9). 



    3. Expostas as informações acima, esclarece-se, com a devida vênia, que por equívoco desta secretaria o RE 1.456.112 foi registrado a Vossa Excelência, porquanto, salvo melhor juízo, deveria ter sido apontada a duplicidade recursal em relação ao RE 590.960, mediante devolução dos autos à origem para reenvio no número adequado. 



    À elevada consideração de Vossa Excelência.



    Tendo em vista a constatação de duplicidade recursal pela Secretaria deste Tribunal, determino o cancelamento da autuação do presente feito sob o nº 1.456.112 e o retorno da regular tramitação do RE 590.960.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente